Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CNPJ INAPTO. ENCARGOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
2. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3. In casu, observados os elementos de prova carreados aos autos, restou demonstrada pela agravante a impossibilidade de pagamento dos encargos processuais em razão da inaptidão da inscrição no CNPJ, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.